Tribunal: TJBA
Processo: 8023995-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023995-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado:
JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB: BA 17.023)

AGRAVADA: NELIMAR DE ALBUQUERQUE VIANA MOREIRA

Advogado:
WILKER CAMPOS CHAGAS (OAB: BA 17.023)

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AGRAVANTE. PLEITO DE INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES, SEM CONOTAÇÃO ESTÉTICA. POSSIBILIDADE.
DECISÃO. ACERTO.
COBERTURA NECESSÁRIA NA AMPLITUDE DA ORIENTAÇÃO TERAPÊUTICA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO. INTERNAÇÃO E SERVIÇOS MULTIDISCIPLINARES DE SAÚDE. OBSERVÂNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. RELATÓRIOS MÉDICOS DEFINIDORES.
DIREITO À VIDA. ART. 196 DA CF/88. PREVALÊNCIA. COBERTURA. PERÍCIA E PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE.
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO D
A
AGRAVAD
A
.
DECISÃO.

MANUTENÇÃO
. RECURSO.
DES
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8023995-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravada as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.